Tribunal: TJBA
Processo: 8002789-84.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8002789-84.2022.8.05.0150 COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTES: FRANCISCO CARLOS GONZAGA DE OLIVEIRA e VANDERLEI REIS CELESTINO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM POLICIAL. 2 – NO MÉRITO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. 3 - PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM RELAÇÃO AO APELANTE VANDERLEI REIS CELESTINO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO IMPUTADO. ARTIGOS 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115 E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 4 – CONCLUSÃO: RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8002789-84.2022.8.05.0150, tendo FRANCISCO CARLOS GONZAGA DE OLIVEIRA e VANDERLEI REIS CELESTINO, como APELANTES e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR